Tribunal: TJDFT
Processo: 0714952-81.2018.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. INVALIDADE DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DE PROVA DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.

1 O dolo capaz de invalidar o negócio jurídico é o malus, que se reveste de gravidade, pois o agente não se limita a valorizar o seu produto ou serviço, mas desenvolve argumentações, dissimula, vale-se de informações não verdadeiras e às vezes de sutilezas para surpreender o desprecavido, levando-o a participar de um ato negocial que, em circunstâncias normais, não o praticaria.

2.Tratando-se de questão de fato, o processo deve ser resolvido conforme as regras de distribuição do ônus da prova estabelecidas pelo Código de Processo Civil. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2.1. Tratando-se de alegação de que houve vício de consentimento na formação do negócio jurídico (contrato de empréstimo consignado), consubstanciado em induzir o consumidor a contratar empréstimo consignado por meio de artifício ou expediente astucioso (dolo), incumbe ao devedor o ônus de provar a existência de conduta ilícita pelo banco.

2.2. Caso o devedor não comprove de maneira inconteste a presença do dolo o juiz deverá rejeitar o pedido para invalidar o negócio jurídico, uma vez que dolo (má-fé) não se presume.

3. É indispensável para a caracterização do dano moral a comprovação da ofensa a algum dos direitos da personalidade do indivíduo, como dano à imagem, ao nome, à honra subjetiva e objetiva, à integridade física e psicológica. É indevida indenização por danos extrapatrimoniais quando inexistente qualquer conduta apta a ensejar ofensa aos direitos da personalidade.

4. Apelação desprovida.